Tribunal: TJDFT
Processo: 0001199-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1- Mantém-se o valor dos honorários advocatícios fixados por equidade, se o arbitramento com base no valor da causa conduz a quantia exorbitante e desproporcional ao trabalho realizado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2- Negou-se provimento ao apelo.